Tribunal: TJES
Processo: 5003581-28.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003581-28.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ALMERITO GOMES ROBERTO FILHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título executivo extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação do executado por longo período, tendo o recorrente requerido a anulação da sentença para prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência prolongada de citação configura falta de pressuposto processual; (ii) estabelecer se é necessária a prévia intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falta de citação impede a formação válida da relação processual e caracteriza ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo.

A extinção fundada no art. 485, IV, do CPC dispensa a prévia intimação pessoal da parte autora.

A jurisprudência do tribunal e do STJ confirma a regularidade da extinção do processo nessa hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação do réu configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC prescinde de prévia intimação pessoal da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.552.858/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.872.705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.

em face da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da
execução de título executivo extrajudicial
proposta por ele em face de
ALMERITO GOMES ROBERTO FILHO
,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões (id.
18884036
), o apelante sustenta a ocorrência de erro de procedimento. Argumenta que a extinção do processo demandaria a prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito no prazo de cinco dias, conforme a regra do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Alega, ainda, a nulidade dos atos processuais por ausência de intimação exclusiva em nome do advogado indicado na petição de id.
18884028
. Ao final, requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

Requer, assim, a anulação da sentença para que o juízo singular promova o regular andamento do feito.

Sem contrarrazões, por não haver a triangularização processual.

É o breve relatório.

Inclua-se o recurso em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5003581-28.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ALMERITO GOMES ROBERTO FILHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.

em face da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da
execução de título executivo extrajudicial
proposta por ele em face de
ALMERITO GOMES ROBERTO FILHO
,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões (id. 18884036), o apelante sustenta a ocorrência de erro de procedimento. Argumenta que a extinção do processo demandaria a prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito no prazo de cinco dias, conforme a regra do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Alega, ainda, a nulidade dos atos processuais por ausência de intimação exclusiva em nome do advogado indicado na petição de id. 18884028. Ao final, requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

Requer, assim, a anulação da sentença para que o juízo singular promova o regular andamento do feito.

Sem contrarrazões, por não haver a triangularização processual.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este tribunal restringe-se a verificar a regularidade da extinção do processo sem resolução de mérito decorrente da falta de citação do executado por lapso temporal superior a três anos. Cumpre analisar, especificamente, se tal circunstância atrai a aplicação do inciso III (abandono da causa) ou do inciso IV (ausência de pressupostos processuais) do artigo 485 do Código de Processo Civil, bem como a consequente necessidade de intimação pessoal prévia do exequente.

A sentença extinguiu o feito com base no inciso IV do referido dispositivo legal. O magistrado singular concluiu que a citação é pressuposto indispensável para o desenvolvimento válido do processo.

A fundamentação adotada na origem encontra pleno amparo no ordenamento jurídico. Isso porque a ausência de citação do réu por tempo desarrazoado inviabiliza a formação da relação jurídico-processual. Essa inviabilidade não se confunde com o abandono material da causa, previsto no inciso III do artigo 485 do diploma processual.

No caso, é firme a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que, na hipótese de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, como ocorre no caso em análise, por falta de citação, é prescindível a intimação pessoal prevista no parágrafo primeiro do art. 485 do CPC.

Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR – FALTA DE CITAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência deste TJES e do STJ, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, como no caso de falta de citação, torna dispensável a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC. 2. A extinção do processo decorreu da ausência de pressuposto válido e regular, e não de abandono pela parte autora, já que a apelante não indicou o endereço para a citação do requerido, atraindo a aplicação do art. 485, IV, do CPC, sem a necessidade de intimação pessoal. 3. Recurso conhecido e desprovid
o. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Número: 5000038-44.2024.8.08.0047, Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA,Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/Oct/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. ENDEREÇO DO DEVEDOR INCOMPLETO. EMENDA A INICIAL OPORTUNIZADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INÉRCIA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Como regra é prescindível a prévia intimação pessoal do autor, prevista no §1º, do artigo 485 Código de Processo Civil, nas sentenças de inépcia da petição inicial, no que se impõe, apenas, a providência do artigo 321, caput, do citado digesto. 2. É pacífico o entendimento de que a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo autoriza a extinção do feito com base no art. 485, inciso IV, do CPC, prescindindo da intimação prevista no §1º do referido artigo
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 05/Jun/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5005466-75.2022.8.08.0047, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Alienação Fiduciária)

O entendimento encontra respaldo na jurisprudência do STJ, da qual se colhem os seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 4.
"Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor
" (AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.552.858/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do auto
r. (...). (AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

No tocante à alegada nulidade por ausência de intimação em nome do patrono específico do apelante, a tese também não merece prosperar. Como a extinção do feito sob a égide do inciso IV independe de prévia intimação da parte para impulsionar o processo, eventual falha na veiculação de intimação via diário de justiça não possui o condão de invalidar a sentença. A inércia processual que motivou a extinção decorre de um quadro fático consolidado ao longo de mais de três anos de ineficácia na localização do devedor, e não de um ato isolado de descumprimento de despacho.

Portanto, não se vislumbra qualquer vício processual capaz de macular a sentença. O encerramento da execução apresentou-se como medida escorreita diante da impossibilidade material de angularização da lide.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)